Tribunal: TJSP
Processo: 1501349-95.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000332502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501349-95.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante YIN DAN DENG, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501349-95.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
2/6
Apelação c/Revisão no 1501349-95.2019.8.26.0228
Juízo de origem: 13a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo - SP
Apelante: Yin Dan Deng
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Cláudio Juliano Filho
Voto no 13.192
APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - Autoria e
materialidade do delito comprovadas - Prova suficiente para a
manutenção do decreto condenatório - Pena e regime prisional
fixados com critério e conservados - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls. 85/88,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu Yin
Dan Deng como incurso nas penas do artigo 333 do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial aberto, 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a reprimenda corporal por
uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da condenação.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas e/ou ausência de dolo. De forma subsidiária, pede que a
pena restritiva de direitos seja substituída por prestação pecuniária (fls. 107/110).
O recurso foi recebido (fls. 87) e regularmente contrariado (fls.
116/121).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 142/146).
É o relatório.
O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501349-95.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
3/6
Ficou demonstrado nos autos que o réu Yin Dan Deng, no
dia 17 de janeiro de 2019, por volta de 23h30, na Rua Vergueiro no 709, no Bairro
Liberdade, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, ofereceu vantagem indevida
aos policiais militares responsáveis por sua abordagem, funcionários públicos que
estavam no exercício de suas funções, para determiná-los a omitir ato de ofício.
Segundo
o
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina pelo local, conhecido por elevados índices criminais,
quando visualizaram o veículo WV/Jetta, prata, de placas FFE-9050, conduzido
pelo réu, decidindo então pela abordagem para verificação. Durante o
procedimento, solicitaram a documentação do condutor e a de porte obrigatório
do veículo; no entanto, o réu não portava nenhum tipo de documento de porte
obrigatório e, por isso, foi informado de que seria autuado em razão de referida
falta administrativa.
Consta, ainda, que o acusado, nesse instante, dirigiu-se até
seu veículo e pegou uma sacola, retirando de seu interior um punhado de notas,
oferecendo então R$ 500,00 (quinhentos reais) aos milicianos para que não
efetivassem a autuação, exato momento em que recebeu voz de prisão em
flagrante delito e foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 05/07 e auto de apreensão de fls. 08, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
O apelante, na polícia, permaneceu em silêncio (fls. 15/16).
Em juízo, negou a prática do delito, afirmando que teria disponibilizado o dinheiro
aos policiais por acreditar que deveria pagar a suposta multa de imediato, pois
em seu país de origem (China), o procedimento é assim (cf. termo de audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501349-95.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
4/6
de fls. 81).
A negativa de autoria, no entanto, está dissociada do
conjunto de provas coligido aos autos.
Com efeito, o policial militar Felipe Willian afirmou que
realizava patrulhamento de rotina pelo local dos fatos naquele dia e avistou o
veículo VW/Jetta, de placas FFE-9050, prata, em um local com elevados índices
de criminalidade, oportunidade em que resolveu fazer a abordagem. Ao requisitar
os documentos pessoais do condutor e os do automóvel, constatou que Yin não
trazia consigo nenhum tipo de documento de porte obrigatório, instante em que o
informou que ele seria autuado.
Ato contínuo, prossegue ele, o acusado se dirigiu até o seu
veículo, pegou uma sacola e retirou de seu interior uma porção de notas,
oferendo a ele em seguida a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que
não aplicasse as multas de trânsito. Concluiu, afirmado que no interior do veículo
foi localizada uma sacola contendo a quantia aproximada de R$ 11.000,00 (onze
mil reais), que o réu não soube explicar a origem (cf. termo de audiência de fls.
81).
No mesmo sentido foi o testemunho do outro policial militar
Sérgio Alberto, que foi ouvido somente na fase policial, mas corroborou o relato
de seu colega de farda (cf. fls. 17).
Percebe-se, assim, que ficou comprovado, de maneira
inequívoca, que o réu ofereceu vantagem indevida aos policiais militares a fim de
que não praticassem ato de ofício, ou seja, que não o autuassem por não portar
os documentos exigidos por lei para a condução de veículo automotor.
Note-se que o delito de corrupção ativa se consuma com o
oferecimento e promessa de pagamento da vantagem indevida a funcionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501349-95.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
5/6
público, já que se trata de crime formal ou de mera conduta, que se consuma
ainda que o funcionário recuse o suborno, como no caso em análise.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos são suspeitos ou indignos de credibilidade, já que o réu nada
alegou contra eles que pudesse infirmar seus testemunhos.
De mais a mais, como se sabe, a lei não tira a validade do
depoimento do policial, que é testemunha como outra qualquer, não figurando
entre os impedidos ou suspeitos, além de se sujeitar a compromisso e às penas
do falso testemunho, caso venha a faltar com a verdade.
Assim, o que cumpre, normalmente, é conferir às palavras do
policial o merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:
"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova
idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em
Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 146.381/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/06/2010, DJe 09/08/2010).
E ainda o Col. Supremo Tribunal Federal: "O valor do
depoimento testemunhal de servidores público
especialmente quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal" (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Em suma, a procedência da acusação, pelo crime de
corrupção ativa, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida, era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1501349-95.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
6/6
a solução correta para o caso em questão.
A pena foi fixada com critério e não comporta reparo.
A básica foi estabelecida no mínimo legal de 02 (dois) anos
de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, que
restou definitiva neste patamar, à falta de modificadoras; tendo sido substituída a
carcerária por apenas uma pena restritiva de direitos, estabelecida em
desconformidade com o disposto no artigo 44, § 2o, segunda parte, do Código
Penal, mas é certo que agora nada pode ser feito, à míngua de qualquer
insurgência ministerial a respeito; eleito o regime inicial aberto para o início da
expiação, de modo que, nesse particular, o apelante também nada tem a
reclamar.
Insta assinalar, por oportuno, que a pena restritiva de direitos
de prestação de serviços à comunidade, estabelecida na origem, será cumprida
conforme as aptidões do condenado, à razão de 01 (uma) uma hora de tarefa por
dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
do réu, nos termos do disposto no artigo 46, § 3o, do Código Penal, não
subsistindo, portanto, o argumento defensivo de que a sanção prejudicará seu
trabalho como comerciante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator